Tribunal: TJSP
Processo: 3004657-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a comprovação, pela autoridade coatora, do cumprimento da liminar, sob pena de cominação de multa – Antecipação, pelo juízo a quo, a respeito da ausência de cumprimento pela Fazenda Pública, com base na documentação anteriormente acostada – Necessidade de se aguardar o pronunciamento pelo magistrado, ante a nova manifestação apresentada pela

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que determinou a comprovação, pela autoridade coatora, do cumprimento da liminar, sob pena de cominação de multa – Antecipação, pelo juízo a quo, a respeito da ausência de cumprimento pela Fazenda Pública, com base na documentação anteriormente acostada – Necessidade de se aguardar o pronunciamento pelo magistrado, ante a nova manifestação apresentada pela Fazenda Pública nos autos de origem, sob pena de supressão de instância e decisões contraditórias – Admissibilidade da imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer – Decisão agravada que merece subsistir – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido